Tribunal: TJBA
Processo: 0000033-39.2013.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000033-39.2013.8.05.0092 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DESCANSO DO GUERREIRO PRODUCOES ARTSTICAS LTDA Advogado(s): ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA APELADO: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO NEM CONSTITUIU ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de cobrança, em todos os seus termos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência, no acórdão embargado, dos defeitos elencados pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura omissão sanável por embargos de declaração, a ausência de manifestação sobre pedido expresso formulado pelo recorrente (art. 1.022, II, do CPC). 4. Entretanto, a análise do pedido subsidiário formulado pela apelante em nada mudará o julgamento do recurso, neste ponto. 5. A ausência de atuação do advogado da parte vencedora, pelo não apresentação de contestação ou qualquer manifestação no processo, impede a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000033-39.2013.8.05.0092, em que figuram como embargante DESCANSO DO GUERREIRO PRODUCOES ARTSTICAS LTDA e como embargado MUNICIPIO DE IBICUI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01